Tribunal: STF
Processo: RE 1452421
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de contradição e de obscuridade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de intimação em relação à pauta de julgamento no Plenário Virtual da Repercussão Geral; e (ii) saber se há contradição e obscuridade no acórdão, em razão de alegada desconformidade entre a tese fixada no Tema 1.279/RG e a decisão sobre a modulação de efeitos do Tema 69/RG. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o julgamento no Plenário Virtual de mérito de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência não ofende a garantia de ampla defesa. Inexistência de nulidade. Precedentes.



    4. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença de pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.